Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 55, § 1o, DO CPC. ENUNCIADO DE SÚMULA No 235, DO STJ. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame: Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do douto Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação Anulatória.
II. Questão em discussão: Possibilidade de modificação de competência em razão de distribuição anterior de processo com as mesmas partes e causa de pedir, no bojo da qual foi proferida sentença com resolução do mérito.
III. Razões de decidir: Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Disciplina o § 1o do art. 55 do CPC que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".
IV. A parte autora reside em Águas Claras, enquanto o réu possui sede em Brasília e o imóvel objeto da lide está localizado em Samambaia, o que torna o foro de Taguatinga aleatório.
V. Dispositivo: Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.